Tribunal: TJDFT
Processo: 0713381-67.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0713381-67.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO CIENTIFICO DE ENSINO SUPERIOR E PESQUISA - ICESP AGRAVADO: ADVOCACIA DAVI RIBEIRO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentado pelo ora agravante. O agravante relata que o processo de origem é o cumprimento de sentença dos autos n. 2010.01.1.006666-9, que se refere a uma ação de execução ajuizada pelo Banco de Brasília S.A, sucedido por Jonas da Costa Freire, que teria adjudicado o imóvel localizado na Área Especial “C” e “D” da QE 11, do Guará 1 como forma de adimplir o débito principal. Afirma que o “não deferimento da liminar da suspensividade da fase de execução, perante decisão que a indeferiu, poderá inviabilizar completamente o funcionamento da Instituição de Ensino Superior, trazendo enorme prejuízo a sociedade, ou seja prestigiando o interesse particular em detrimento do interesse público”. Defende a necessidade de que haja o julgamento de mérito para que se dê prosseguimento às demais fases processuais, dentre elas, a execução. Alega não possuir nenhuma segurança jurídica de que, caso seja declarada a nulidade do leilão, o valor pretendido na execução seja devolvido ao agravante. Transcreve jurisprudência no mesmo sentido da tese defendida por ele. Ressalta ser de extrema importância a suspensão da execução até o julgamento de mérito da lide, sob pena de causar grande impacto na capacidade econômica do agravante e que poderia até mesmo afetar a sua prestação de serviços como instituição. Defende que a incidência da COVID-19 ensejou a necessidade de cautela no deferimento das medidas de urgência, em razão da fragilidade econômica presenciada. Tece considerações a respeito da necessidade de interpretação do ordenamento jurídico à luz dos bons costumes e da boa-fé objetiva e do art. 170 da Constituição Federal, além de fazer um resumo dos autos principais. Argumenta que a permissão de execução dos honorários advocatícios sucumbenciais compactua com o esquema fraudulento que ainda não teve seu desfecho apurado pela Polícia Federal. Sustenta a necessidade de suspensão do cumprimento de sentença até que sejam apurados em definitivo o Inquérito Policial n. 1562/2015-4, por ordem da delegada Danielle de Meneses Oliveira e até decisão definitiva nos autos de n. 0005818-94.2015.8.07.0014, em razão da suspeita de fraudes envolvendo a transferência do patrimônio adjudicado ao BRB. Requer a concessão de efeito suspensivo. No mérito, requer a reforma da decisão agravada. Intimada para se manifestar sobre eventual não conhecimento do recurso, por ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada, a parte agravante não se manifestou (ID 16917455). Brevemente relatado, decido. Ao exercer o juízo de admissibilidade, verifica-se que o presente agravo de instrumento não é cabível. Na hipótese dos autos, o Juízo de Primeiro Grau rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença. Confira-se, naquilo que importa, trecho da referida decisão: “No mérito, cuidam-se os presentes autos de cumprimento de sentença de honorários advocatícios relativos à execução n. 2010.01.1.0006666-9. A decisão proferida pelo e. STJ, transitada em julgado dia 29/11/2019 (ID51966918), dispôs que: "Portanto, deve ser restabelecida a sentença que fixou os honorários em 10% sobre o proveito econômico auferido pelo exequente. Isso quer dizer que o valor do imóvel consolidado em favor do exequente (R$ 8.986.558,77) deve ser a base de cálculo da sucumbência em favor dos advogados do exequente e não os R$ 20 mil arbitrados em equidade pelo acórdão recorrido. Forte nessas razões, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO ao recurso especial, com fundamento na Súmula 568/STJ, para restabelecer a sentença que fixou os honorários em 10% sobre o proveito econômico auferido, isto é, o valor do imóvel cuja propriedade fiduciária foi consolidada em favor do exequente." Assim, tendo em vista o não pagamento voluntário dos honorários advocatícios, o exequente ajuizou o cumprimento de sentença. Com efeito, não há que se falar em discussão sobre os fatos e direito que deram origem à execução. Ademais, nos termos do art. 525, §1o do CPC, a impugnação ao cumprimento de sentença deverá versar sobre: I - falta ou nulidade da citação se, na fase de conhecimento, o processo correu à revelia; II - ilegitimidade de parte; III - inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação; IV - penhora incorreta ou avaliação errônea; V - excesso de execução ou cumulação indevida de execuções; VI - incompetência absoluta ou relativa do juízo da execução; VII - qualquer causa modificativa ou extintiva da obrigação, como pagamento, novação, compensação, transação ou prescrição, desde que supervenientes à sentença. Logo, tendo em vista que os executados não demonstraram nenhum dos requisitos acima elencados, rejeito a impugnação ao cumprimento de sentença e determino o prosseguimento do feito.” A análise do recurso revela que o agravante não impugnou especificamente os fundamentos da decisão agravada. Ao invés de defender e comprovar que a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada teria versado sobre um dos temas previstos no art. 525, §1o, do Código de Processo Civil, o agravante se limitou a defender a necessidade de antecipação dos efeitos da tutela, repisando todos os argumentos utilizados na impugnação ao cumprimento de sentença O art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil, determina o não conhecimento do recurso que não impugna especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O princípio da dialeticidade impõe que o recorrente apresente os fundamentos de fato e de direito pelos quais busca a reforma da decisão recorrida. O recurso deve conter as razões que amparam o inconformismo da parte recorrente e possibilitam a necessidade de reforma da decisão. Os fundamentos, por razões lógicas, se referem ao teor da decisão atacada. A linha de confronto entre o posicionamento jurídico buscado e o adotado pela decisão recorrida deve ser demonstrada. Nelson Nery Júnior pondera que a exposição dos motivos de fato e de direito que motivam o recurso e condicionam a reforma da decisão são requisitos essenciais, obrigatórios. Sem eles não é possível estabelecer o contraditório ou aferir a matéria que foi devolvida, logo sua ausência impede o conhecimento do recurso.[1] O princípio da dialeticidade é acolhido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, conforme demonstram os seguintes precedentes: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO FEITO. ART. 485, IV, DO CPC. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. DEMORA NA CITAÇÃO. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DA SENTENÇA. VIOLAÇÃO AOS ARTIGO 1.010 E 1.013, CPC. NÃO CONHECIMENTO DA APELAÇÃO. ARTIGO 932, INCISO III, CPC. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Nos termos do artigo 932, inciso III do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 2. O recurso de apelação deve conter os fundamentos de fato e de direito, assim como pedido específico de reforma da sentença resistida, a fim de delimitar o âmbito do efeito devolutivo preconizado no artigo 1.013 do Código de Processo Civil, não sendo possível que a parte apresente irresignação absolutamente dissociada dos termos da sentença combatida, por violação ao princípio da dialeticidade. 3. Carece de regularidade formal a apelação quando constatado que seus argumentos não guardam correlação com os termos da sentença, por violação ao artigo 1.010, inciso III, do Código de Processo Civil, tratando-se de vício formal que impede o conhecimento do apelo. 4. No caso em análise, a sentença extinguiu o feito, com fulcro no artigo 485, inciso IV e parágrafo 3o do Código de Processo Civil, por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, em razão de o autor não ter promovido a o andamento do feito e a citação da parte ré com a apreensão do veículo objeto da lide. No entanto, em suas razões recursais o autor requer a dilação de prazo para cumprimento de determinação de emenda à inicial que não ocorreu nos autos. 5. A falta de correlação entre os argumentos sustentados pela recorrente e os fundamentos da sentença resistida impede o conhecimento do recurso, por violação ao princípio da dialeticidade. 6. Recurso não conhecido.” (Acórdão n.979711, 20150111124622APC, Relator: ALFEU MACHADO 1a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/11/2016, Publicado no DJE: 21/11/2016. Pág.: 121-143); AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RAZÕES DISSOCIADAS DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. 1. De acordo com o princípio da dialeticidade, aplicável aos recursos no processo civil, para devolver à instância revisora a matéria sobre a qual recai a irresignação, deve a parte combater diretamente os fundamentos da decisão impugnada. 2. A fundamentação recursal distanciada da matéria abordada na decisão impugnada acarreta o não conhecimento do recurso, na medida em que não tem o condão de infirmar as razões adotadas pelo julgador. 3. Agravo interno não conhecido.” (Acórdão n.977695, 20160020093517AGI, Relator: SIMONE LUCINDO 1a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/10/2016, Publicado no DJE: 10/11/2016. Pág.: 130-147) Ante o exposto, não conheço do recurso, com fundamento no artigo 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Brasília – DF, 18 de junho de 2020. Héctor Valverde Santanna Relator [1] NERY JÚNIOR, Nelson. Teoria Geral dos Recursos. 7. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014. p. 179-181.